Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-91.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. DISTINÇÃO ENTRE MÚTUO COMUM E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ANTECIPAÇÃO DE 13o. POSSIBILIDADE PARCIAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pretendeu cessar descontos automáticos em conta corrente relativos a múltiplos contratos bancários, bem como obter restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de comprometimento excessivo de sua renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é possível a revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ; (iii) determinar se tal prerrogativa se estende a contratos de empréstimo consignado e antecipação de 13o salário; (iv) verificar a existência de dano moral e o cabimento de restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à interpretação da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, independentemente da anuência do banco.
6. O Tema Repetitivo no 1.085 do STJ estabelece que os descontos em conta-corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização, sendo esta revogável a qualquer tempo.
7. A cláusula de débito automático em mútuo bancário comum possui natureza acessória e facultativa, não se equiparando ao regime jurídico do empréstimo consignado.
8. A revogação da autorização não extingue a dívida, apenas altera a forma de pagamento, permanecendo exigível a obrigação.
9. A manutenção de descontos após a revogação configura prática irregular, por violar norma administrativa e a autonomia do consumidor.
10. Os contratos de crédito pessoal (CDC) firmados após a vigência da Resolução no 4.790/2020 admitem o cancelamento da autorização de débito automático.
11. Os contratos de empréstimo consignado e de antecipação de 13o salário submetem-se a regime jurídico próprio, com autorização irrevogável, não se aplicando a Resolução no 4.790/2020.
12. Os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva não impedem a revogação quando há norma de ordem pública que a autoriza.
13. A conduta do banco, embora irregular quanto à forma de cobrança, não configura dano moral, por se tratar de controvérsia contratual sem violação a direitos da personalidade.
14. A restituição dos valores é indevida, pois os descontos amortizaram dívida legítima, sendo vedado o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O consumidor pode revogar a autorização de débito automático em conta corrente em contratos de mútuo comum, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ.”; “2. A revogação não extingue a dívida, apenas altera a forma de pagamento.”; “3. A revogação não se aplica a empréstimos consignados e antecipação de 13o salário.”; “4. A manutenção dos descontos não gera dano moral automaticamente.”; “5. É incabível a restituição de valores descontados quando destinados à quitação de dívida válida, sob pena de enriquecimento sem causa.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, II e III, e 51; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 1.010, 86, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o e 927, III; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o, 9o e 14; Lei no 10.820/2003, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema 1.085); STJ, REsp no 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, REsp no 1.877.113/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão no 2107838, 0712159-61.2025.8.07.0009, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 09.04.2026, DJe 24.04.2026; TJDFT, Acórdão no 2098310, 0702567-75.2025.8.07.0014, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12.03.2026, DJe 20.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2098385, 0731124-14.2025.8.07.0001, Rel. Des. Maria Leonor Leiko Aguena, 5a Turma Cível, j. 12.03.2026, DJe 18.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2084182, 0706276-55.2024.8.07.0014, Rel. Des. Maria Leonor Leiko Aguena, Rel. Desig. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026, DJe 19.02.2026.